Tribunal: TJBA
Processo: 8010576-90.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010576-90.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSIVALDO GONCALVES CARDOSO

Advogado(s)
:
VINICIUS HESPANHA BACELAR, JOSE ARLINDO DE SOUZA LEAL

AGRAVADO: BRASIL URBANIZACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ANA CLARA NOGUEIRA LIMA, CAROLINE YURI KUBONIWA RODRIGUES, HELIO JOSE LEAL LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E MANTEVE LIMINAR POSSESSÓRIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA POR SUPOSTA CONDUÇÃO DO ATO POR ESTAGIÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE VÍCIO E DE PREJUÍZO. PARTE PRESENTE AO ATO, ASSISTIDA POR ADVOGADO, SEM REGISTRO DE PROTESTO OPORTUNO. ART. 278 DO CPC. PRECLUSÃO. VEDAÇÃO À NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. LIMINAR POSSESSÓRIA FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL AUTÔNOMO. ATA NOTARIAL, BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FOTOGRAFIAS E DEMAIS ELEMENTOS. DECISÃO JÁ SUBMETIDA A CONTROLE COLEGIADO EM AGRAVO ANTERIOR. ESTABILIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÕES DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO E DE TESTEMUNHAS. INADEQUAÇÃO DA VIA E PRECLUSÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÕES CONEXAS (USUCAPIÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE). SUSPENSÃO DO FEITO PARA INSTRUÇÃO CONJUNTA. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse, na qual o juízo de origem indeferiu pedido de nulidade da audiência de justificação realizada em 28/04/2022 e manteve a liminar possessória anteriormente deferida em favor da parte autora.

2. O agravante sustenta nulidade absoluta do ato, sob o argumento de que teria sido conduzido por pessoa sem jurisdição, bem como a contaminação da decisão liminar e a existência de irregularidades envolvendo magistrado e testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) a possibilidade de reconhecimento de nulidade da audiência de justificação em momento processual posterior, à luz do art. 278 do CPC; (ii) a distinção entre nulidade absoluta e relativa e seus efeitos quanto à preclusão; (iii) a necessidade de demonstração de prejuízo para decretação de nulidade processual; e (iv) a possibilidade de revogação de liminar possessória já submetida a controle colegiado, diante da alegação de vício no ato instrutório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A nulidade dos atos processuais deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC, não sendo admitida sua invocação tardia após participação regular no ato e ausência de insurgência oportuna.

5. Ainda que se alegue nulidade absoluta, sua decretação exige demonstração inequívoca do vício e de efetivo prejuízo processual, não bastando alegações genéricas, sob pena de violação ao princípio
pas de nullité sans grief.

6. A participação do agravante na audiência, assistido por advogado, com atuação ativa na produção probatória, sem registro de qualquer protesto, afasta a possibilidade de reconhecimento posterior do alegado vício, caracterizando hipótese de nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento jurídico.

7. A decisão liminar de reintegração de posse não se fundou exclusivamente na prova oral produzida na audiência impugnada, mas em conjunto probatório documental autônomo, composto por ata notarial, boletim de ocorrência, fotografias e outros elementos indicativos da posse e do esbulho, circunstância que afasta a alegada contaminação do
decisum.

8. A liminar já foi objeto de controle por esta Corte em agravo anterior, o que reforça a estabilidade da decisão e impede sua desconstituição com base em fundamentos que poderiam ter sido oportunamente suscitados.

9. As alegações de suspeição do magistrado e de testemunhas não se mostram aptas, na via estreita do agravo de instrumento, a ensejar nulidade dos atos processuais, seja por inadequação da via, seja por ausência de demonstração concreta de influência no resultado da decisão.

10. A existência de ações conexas, como usucapião e manutenção de posse, justifica a suspensão do feito para instrução conjunta, medida que prestigia a segurança jurídica e evita decisões conflitantes.

IV. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8010576-90.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravant
e

Rosivaldo Gonçalves Cardoso

e, como Agravad
a
,

Brasil Urbanizações e Empreendimentos Ltda.
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, consoante os fundamentos constantes do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11